Tribunal: TJES
Processo: 5006042-11.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006042-11.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA GLOBO S/A e outros
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DESVIO PRODUTIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por Editora Globo S/A e Sicoob Sul contra sentença que as condenou solidariamente à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A consumidora, pessoa idosa, solicitou o cancelamento de assinatura de revistas, mas continuou a sofrer débitos mensais em seu cartão de crédito, mesmo após bloqueio preventivo e reclamação administrativa perante o Procon.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Editora Globo possui legitimidade passiva e responsabilidade por cobranças efetuadas sob a rubrica de terceiros ("ZP Editora") após o distrato; (ii) saber se a instituição financeira (Sicoob Sul) responde solidariamente pela falha de segurança ao permitir lançamentos em cartão bloqueado; e (iii) saber se a situação configura dano moral indenizável à luz da teoria do desvio produtivo e da vulnerabilidade da pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC). A cobrança indevida, ainda que sob nome de terceiro, originou-se da relação contratual com a Editora Globo, que não comprovou a legitimidade dos débitos pós-cancelamento. 4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula nº 479/STJ). O Sicoob Sul falhou no dever de segurança e controle ao permitir a continuidade de cobranças manifestamente contestadas e em cartão tecnicamente bloqueado. 5. Configuração de dano moral pelo desvio produtivo do consumidor. A necessidade de realizar diversas diligências administrativas e judiciais para cessar cobranças abusivas, somada à condição de idosa da recorrida, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. 6. Manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
"2. Pela teoria da aparência, as empresas que integram a mesma cadeia de consumo respondem solidariamente por cobranças indevidas após o cancelamento do serviço. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na segurança do cartão de crédito que permitem a continuidade de débitos contestados pelo consumidor. 4. A perda de tempo útil do consumidor para resolver problemas causados pelo fornecedor, especialmente em se tratando de pessoa idosa, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, p.u., 14 e 25, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJES, Recurso Inominado nº 5029381-62.2021.8.08.0024.

RELATÓRIO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com reparação de danos materiais e morais. A parte autora, ora recorrida, alega ter firmado contrato de assinatura de revistas com a Editora Globo S/A, solicitando o cancelamento do serviço em 06/07/2023. Contudo, após o distrato, passaram a ser lançadas cobranças mensais sucessivas e indevidas em seu cartão de crédito. Mesmo após tentativas de solução administrativa via PROCON, bloqueio preventivo do cartão e contestação junto à instituição financeira, as cobranças persistiram, inclusive em novo cartão virtual gerado, totalizando um prejuízo material inicial de R$ 3.300,00.

2. O juízo
de origem
julgou
parcialmente procedente
os pedidos. Condenou-as rés, Editora Globo S/A e Sicoob Sul à efetuarem a restituição simples do valor de R$ 3.300,00 (posteriormente integrado via embargos para R$ 3.850,00 para abranger parcelas no curso da lide) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. A recorrente (editora globo) argui sua ilegitimidade passiva, sustentando que as cobranças impugnadas foram realizadas por um terceiro estranho à lide, denominado "ZP Editora", com o qual afirma não possuir vínculo. No mérito, alega inexistência de nexo causal, visto ter procedido ao estorno dos valores que lhe competiam. Pugna pelo afastamento da condenação em danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. A (Sicoob Sul) instituição financeira sustenta que atuou como mero meio de pagamento, não tendo ingerência sobre o desacordo comercial entre a consumidora e a editora. Alega que procedeu ao bloqueio preventivo conforme solicitado e que não pode ser responsabilizada por cobranças de terceiros. Requer o afastamento da solidariedade e da condenação por danos morais, alegando se tratar de mero aborrecimento cotidiano, ou a minoração do valor fixado.

VOTO.

4.

A tese de ilegitimidade passiva baseada em cobranças realizadas por "ZP Editora" não prospera. À luz da Teoria da Aparência e do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente. A cobrança surgiu no contexto de uma relação originária com a Editora Globo, sendo irrelevante para o consumidor divisões internas de faturamento ou parcerias comerciais opacas.

5. A instituição financeira, ao processar débitos mesmo após o bloqueio preventivo do cartão e ciência da contestação, incorre em falha de segurança. Aplica-se a
Súmula 479 do STJ
, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e falhas operacionais. O banco não é mero meio de pagamento quando aufere lucro com a operação e falha em estancar débitos contestados.

6. A restituição simples dos valores é medida impositiva ante a ausência de lastro contratual para as cobranças pós-distrato. Quanto ao dano moral, este resta configurado pela aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo
, uma vez que a consumidora, pessoa idosa (76 anos), foi compelida a desperdiçar seu tempo útil em diversas instâncias (banco, PROCON e Judiciário) para resolver problema a que não deu causa.

7. O valor de
R$ 3.000,00
fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e compensatório adequado, não ensejando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

8
.
Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
de ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

9. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)